Tribunal: TJBA
Processo: 0960609-34.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0960609-34.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALMIR BARBOSA SILVA Advogado(s): EVERTON ASSIS MOURA APELADO: SABEMI SEGURADORA SA Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES, ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS registrado(a) civilmente como ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA DO APELANTE CONFORME LAUDO GRAFOTÉCNICO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento com repetição de indébito e indenização por danos morais, formulada sob fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelante, em razão de contrato de empréstimo consignado. 2. Inicialmente, o juízo primevo declarou nulo o contrato de empréstimo. Conforme laudo grafotécnico, a assinatura presente no documento trazido pela Instituição diverge da assinatura do apelante, portanto, foi declarado nulo o contrato, tornando-se, então, ilegítimas as cobranças, devendo o dano ser reparado. 3. Danos morais in re ipsa fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com base nos parâmetros estabelecidos por esta Câmara Cível e princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Atentando-se ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, os descontos promovidos indevidamente nos proventos do apelante devem ser ressarcidos com pagamento em dobro. 5. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da parte apelada. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0960609-34.2015.8.05.0146, tendo como apelante ALMIR BARBOSA SILVA, e apelado, SABEMI SEGURADORA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E.